Tribunal: TJES
Processo: 5000553-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO ENSEADA JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
0
5000553-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO ENSEADA JACARAÍPE RESIDENCIAL CLUBE

AGRAVADA: DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - O conhecimento do recurso pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere o cabimento.

2. - A necessidade de que o recorrente utilize do recurso adequado é decorrência do princípio da singularidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial recorrível está previsto um único tipo de recurso adequado.

3. - O recurso de agravo interno somente é oponível às decisões monocráticas (CPC/2015, art. 1.021,
caput
), ao passo que a decisão atacada é colegiada, extraída de julgamento da Segunda Câmara Cível que, em tese, poderia desafiar embargos de declaração, recurso especial ou extraordinário, jamais agravo interno.

4. - Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
M
os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de ______ de junho

2025.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
5000553-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO ENSEADA JACARAÍPE RESIDENCIAL CLUBE

AGRAVADA: DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravante insurge-se contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ENTREGA DA OBRA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PROVA UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Portanto, descabe o acolhimento da decadência ainda não apreciada na origem. Precedentes.

2)
A aferição de vício no empreendimento imobiliário demanda a realização de prova pericial, mormente se considerada a data de entrega da obra e a ausência de insurgência à época dos fatos. Precedentes.

3)
Configurada a relação de consumo e a existência de vulnerabilidade técnica, é cabível a inversão do ônus da prova.

4) Recurso parcialmente provido.

.”

(TJES, Classe: AI nº 5000553-26.2024.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador. 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/07/2024)

Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere o cabimento.

Por cabimento entende-se que o recurso utilizado pelo interessado deve estar previsto em lei federal, bem como seja o adequado para o caso.

Ocorre que o recurso de agravo interno é o meio processual idôneo exclusivo para insurgir-se contra decisão monocrática (CPC, art. 1.021,
caput
), enquanto que a decisão atacada é colegiada, unânime, desta Colenda Segunda Câmara Cível, que, em tese, poderia desafiar Embargos de Declaração, Recurso Especial ou Extraordinário, jamais agravo interno.

Pelas razões expostas, porque manifestamente inadmissível, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)